Tribunal: TJMT
Processo: 1031497-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031497-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (AGRAVANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0066-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031497-61.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADO:
TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO EM ACESSO RODOVIÁRIO. ALEGADA IRREGULARIDADE E RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para imediata interdição de acesso rodoviário, ao argumento de que a estrutura representaria risco à segurança pública e afronta à legislação urbanística e de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, notadamente a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do CPC).

III. Razões de decidir

3. A controvérsia demanda produção de prova técnica, não sendo possível afirmar, com base na documentação pré-constituída, a existência de irregularidade material grave no acesso questionado.

4. A suposta omissão da parte agravada quanto às notificações extrajudiciais carece de comprovação robusta que demonstre descumprimento de obrigação legal clara e incontroversa.

5. A concessão da tutela de urgência exige elementos de prova inequívocos, os quais não estão presentes nos autos, sendo, portanto, necessário o regular contraditório para esclarecimento dos fatos.

6. A decisão do juízo de origem, que determinou a apresentação das autorizações administrativas na fase de contestação, respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A invocação genérica de risco à segurança pública, desacompanhada de laudo técnico oficial ou prova cabal, não autoriza a medida excepcional pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão de tutela de urgência recursal exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória e ausência de elementos técnicos que demonstrem perigo iminente à coletividade.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031497-61.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADO:
TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, proposta em face de
Três Tentos Agroindústria S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora Agravante, ao fundamento de que não se verificava urgência capaz de justificar a concessão da medida sem prévia oitiva da parte adversa.

Determinou-se, contudo, que as autorizações administrativas de acesso à faixa de domínio rodoviário fossem apresentadas pela parte ré no momento da contestação.

No recurso, a Agravante pleiteia, liminarmente, a
concessão de efeito ativo
ao agravo, a fim de que seja determinada, desde logo, a obrigação da parte agravada apresentar autorização de acesso à faixa de domínio da Rodovia MT-208, ou dar início ao processo de regularização, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária.

Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano à segurança viária, diante da suposta irregularidade do acesso promovido pela agravada.

No mérito, requer a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 314715894.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração simultânea da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Contudo, ao analisar os elementos constantes dos autos, verifica-se que a controvérsia ora submetida ao crivo desta Corte envolve
matéria que exige dilação probatória
.

Isso porque, embora a agravante alegue haver risco à segurança rodoviária,
não há, até o momento, prova técnica inequívoca de que o acesso existente efetivamente descumpre normas de segurança ou configura irregularidade material apta a ensejar intervenção jurisdicional imediata
.

De igual modo,
a alegada inércia da parte agravada frente às notificações extrajudiciais não foi corroborada com elementos que demonstrem a existência de obrigação legal descumprida de maneira clara e incontroversa
.

A situação descrita, portanto, está imersa em
questões fáticas e técnicas
que deverão ser analisadas de forma aprofundada no curso da instrução, com o contraditório plenamente instaurado.

Não se pode olvidar que
o deferimento de tutela de urgência pressupõe um juízo de cognição sumária baseado em prova pré-constituída, robusta e inequívoca
, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, é prudente destacar que o juízo de origem
determinou a apresentação das autorizações administrativas quando da contestação
, solução que, além de razoável,
respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa
, especialmente diante da ausência de comprovação de risco iminente à coletividade.

O argumento da agravante de que a situação representa ameaça à segurança pública, por mais relevante que seja,
não vem acompanhado de documento oficial que ateste a gravidade do quadro
, sendo insuficiente, por si só, para justificar medida de urgência de caráter coercitivo.

Assim, inexiste nos autos demonstração clara de
periculum in mora
, tampouco prova inequívoca da
probabilidade do direito
da parte agravante que autorize, neste momento, a antecipação da tutela recursal.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025